Tribunal: CARF
Processo: 10735.901490/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901490/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
10735.901490/2012-74
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
Somente se torna possível deduzir da contribuição social apurada ao final de
determinado período as parcelas antecipadas, pagas ou compensadas,
devidamente comprovadas, referentes ao mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Heldo Jorge Dos Santos Pereira
Júnior. O Conselheiro Ailton Neves da Silva não participou do julgamento, em razão de ressalva
contida no ato de sua convocação
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência de decisão de primeira
instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade manejada contra despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo de Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901490/2012-74
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.901490/2012-74

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2006, e, em consequência, não
homologou a compensação apresentada por meio da PER/DCOMP de no
16889.54132.190309.1.7.03-6898.
Depreende-se do despacho decisório que o somatório das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP, no montante de R$ 284.481,28, é insuficiente para quitar o total
da CSLL, no valor de R$ 392.742,73. Nesse sentido, não haveria o saldo negativo reclamado
pelo contribuinte, no valor de R$ 178.067,12, mas sim contribuição a pagar, razão pela qual
foram não homologadas as compensações no mesmo valor do crédito informado. Confira-se:

Inconformado com o referido despacho, manifestou-se o contribuinte pelo
reconhecimento do crédito com base na informação de que o total das parcelas antecipadas não
seria apenas R$ 284.481,28, mas sim R$ 570.809,94, valor que seria suficiente para quitação da
CSLL devida ao final do período e para a formação do crédito de saldo negativo requerido.
Em sessão de 12/08/2009, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por meio do acórdão de no 12-109.506, decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade com base na constatação de que o
alegado crédito, no valor de R$ 570.809,94, era formado por parcelas que não poderiam ser
consideradas na apuração do saldo negativo.
A primeira parcela, no valor de R$ 180.117,58, não foi considerada por se referir
a crédito de anos anteriores que não se vinculavam ao período de apuração, ao passo que para a
segunda parcela informada pelo contribuinte como estimativas do ano, no valor de R$
390.692,26, foi mantida a decisão administrativa que confirmou tão somente o valor de R$
284.481,28 a título de estimativa compensada.
Após ciência da decisão, em 27/09/2019, houve a interposição recurso voluntário
no qual a Recorrente reafirma e esclarece que o valor da CSLL de R$ 392.742,73 foi
devidamente compensado com o saldo negativo do exercício de 2005 e pagamentos de
estimativas efetuados ao longo do exercício de 2006, e que restou um crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL no ano de 2006 no valor de R$ 178.067,12”,
É o relatório.

Voto
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.901490/2012-74

Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Cinge-se a discussão à existência de crédito antecipado alegado pela Recorrente,
no montante de R$ 570.809,94, passível de dedução da CSLL devida ao final do ano-calendário
de 2006, correspondente a R$ 392.742,73, para fins de confirmação do saldo negativo reclamado
pela recorrente, no valor de R$ 178.067,12.
Para o ano calendário de 2006 havia a possibilidade de dedução das seguintes
parcelas da CSLL devida, todas descritas nas linhas da ficha 17 da DIPJ referente àquele ano,
conforme reprodução abaixo:
43.Recuperação de Crédito de CSLL (MP n° 1.807/1999, art 8°); 44.(-)Créditos s/ Dep.
de Bens do Ativo Imobilizado; 45.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao
Prouni; 46. (-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei n° 10.637/2002, art. 38); 47.(-)Imp.
Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital; 48.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut.
e Fund. Fed.(Lei n* 9.430/1996); 49.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb.
Fed. (Lei n° 10.833/2003); 50.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei n°
10.833/2003); 51.(-)CSLL Retida p/ órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.; 52.(-
)CSLL Mensal Paga por Estimativa; 53.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálc.
Estimada
No caso em tela, a Recorrente lançou o valor de R$ 570.809,94 na linha 52 (CSLL
Mensal Paga por Estimativa) e, após não homologação de sua compensação, manifestou sua
inconformidade com a decisão, alegando que se tratava de estimativas de CSLL de ano anterior a
2006.
Importante esclarecer que, no caso de pagamento de estimativas, somente podem
ser consideradas aquelas apuradas a título de antecipação do tributo calculado ao final do mesmo
período. Nesse sentido, no voto condutor da decisão recorrida consta a assertiva de que
estimativa de período anterior a 2006 não pode ser objeto de dedução da CSLL devida no ano de
2006. Confiram-se os seguintes excertos da decisão recorrida (fl. 115):
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que há estimativas de CSLL de
períodos anteriores a 2006 no valor R$ 180.117,58 e estimativas de 2006 de R$
390.692,26, o que resultaria um total de estimativas de R$ 570.809,94.
Ocorre que o contribuinte está somando estimativas anteriores ao ano 2006 com
estimativas do ano de 2006 para apurar o saldo negativo de CSLL de 2006, o que não é
possível. Somente podem ser consideradas para o ano sob análise os valores de
estimativas pagos e compensados do ano de 2006.
Quanto à quitação das estimativas do ano de 2006, somente foi identificada a
compensação referente ao valor apurado em janeiro daquele ano, no valor de R$ 248.481,28, não
havendo para os demais meses prova de quitação juntada aos autos, conforme declarações
colhidas dos seguintes parágrafos da decisão de piso (fl. 115):
Nas fls.35 a 90, o contribuinte junta demonstrativos e cópias de livros contábeis
desacompanhados de documentação comprobatória, o que inviabiliza sua aceitação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.901490/2012-74

Além disso, o contribuinte somente incluiu na Dcomp, como dedução do tributo devido,
o valor da estimativa de janeiro de 2006 no montante de R$ 284.481,28 e somente este
valor pode ser usado na apuração do saldo negativo de CSLL de 2006 com o fim de
compensar débito desta Dcomp.
Em seu recurso, procurou esclarecer a Recorrente que o crédito dedutível da
CSLL não fora composto em parte por estimativas do ano anterior, conforme afirmara em sua
impugnação, mas sim, por saldo negativo de CSLL do exercício de 2005 juntamente com
estimativas pagas no exercício de 2006. Vejam-se as seguintes passagens (fl. 128):
Na oportunidade a Recorrente esclarece que, embora tenha indicado na manifestação de
inconformidade que o crédito de R$ 570.809,94 foi constituído por meio de estimativas
de CSLL anterior e estimativas do ano de 2006, em verdade, ele é constituído por saldo
negativo de CSLL do exercício de 2005 e estimativas pagas no exercício de 2006. Já o
valor apurado a título de CSLL no final do exercício de 2006 (R$ 392.742,73) foi
inteiramente quitado com o crédito em destaque, tal como declarado pela Recorrente na
sua DIPJ de 2006, ano calendário 2005.
Com efeito, no exercício de 2005 a Recorrente apurou saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 491.909,41 (DIPJ ora anexa). Esse valor, atualizado, foi utilizado ao
final do exercício de 2006 para a compensação do montante apurado de CSLL devida
(R$ 392.742,73), restando, ainda, um crédito decorrente de saldo negativo de CSLL no
ano de 2006 no valor de R$ 178.067,12 (DIPJ anexa).
Apesar de tais esclarecimentos, verifica-se que a Recorrente, na realidade, não
controverte a essência do disposto na decisão recorrida no que concerne à impossibilidade de
dedução de créditos de ano anterior ao da apuração final da CSLL devida, pois o mero
esclarecimento sobre a natureza do crédito no que tange à substituição de “estimativas do ano
anterior” para “saldo negativo do ano de 2005” não apresenta nenhum efeito adverso, pois ambos
tratam de créditos de período anterior a 2006.
A única hipótese viável que enxergo como possível nesse contexto desenhado
pela Recorrente seria a compensação do saldo negativo do ano de 2005 com estimativas do ano
de 2006 por meio de PER/DCOMP, fato esse que dependeria da prova dessa quitação conforme
observara a decisão recorrida, e, nesse ponto, também não traz o recurso qualquer comprovação
nesse sentido.
Na procura de respostas que pudessem fazer sentido às alegações da Recorrente,
vasculhei os autos e verifiquei inicialmente que, de fato, em linha com a decisão recorrida, a
PER/DCOMP registra, em sua página 3 abaixo reproduzida (fl. 4), somente o valor da estimativa
referente ao período de apuração de janeiro de 2006.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.901490/2012-74

No esforço de identificar eventuais pagamentos ou compensações efetuados e que,
por eventual esquecimento, não foram lançados nessa PER/DCOMP, somente encontrei nos
autos documentos contábeis sem a necessária e efetiva correspondência com as quitações
perquiridas. Em verdade, há um demonstrativo de apuração da CSLL anexado à peça
impugnatória que nada esclarece, pois apresenta valor de compensação diferente para o mês de
janeiro (R$ 289.481,28), além do registro de um suposto pagamento em junho/2006, no valor de
R$ 106.210,98, informação esta que em nenhum momento foi apresentada nas peças de defesa, e
muito menos comprovada.

Por essas razões há que se concordar com a decisão recorrida.
CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.901490/2012-74

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 318
DF CARF MF
Original